Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).

4. Evidenciado o caráter de emergência da internação da paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência.

5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

7. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto.

8. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao teto da condenação nos ônus da sucumbência arbitrada em primeira instância.

9. Apelações conhecidas, parcialmente provida a da Ré e prejudicada a da Autora. Preliminar rejeitada.